Tribunal: TJBA
Processo: 8081718-30.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8081718-30.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADO: LUIZ HENRIQUE SA DA NOVA

Advogado(s)
:
MARCELLE TOURINHO ROCHA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. TEMA REPETITIVO 972 DO STJ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. EAREsp 676.608/RS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

Caso em exame. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário, afastou a alegação de abusividade dos juros remuneratórios e declarou indevida a cobrança de seguro prestamista, determinando a restituição em dobro dos valores pagos.

Questão em discussão. Definir se estão presentes pressupostos para revisão das cláusulas contratuais relativas aos juros remuneratórios e se é válida a cobrança de seguro vinculado ao contrato, bem como a forma de restituição dos valores.

Razões de decidir. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. A taxa de juros remuneratórios contratada mostrou-se inferior à média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação, inexistindo abusividade. Quanto ao seguro, embora formalmente pactuado, não restou comprovada a efetiva liberdade de escolha do consumidor, configurando prática de venda casada. Aplicação da tese firmada no Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Cabível a restituição em dobro do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme entendimento consolidado no julgamento do EAREsp 676.608/RS, sendo irrelevante a demonstração de má-fé subjetiva, bastando a violação à boa-fé objetiva.

Dispositivo e tese. Recurso conhecido e desprovido. Fixa-se a tese de que, inexistindo abusividade na taxa de juros remuneratórios quando inferior à média de mercado divulgada pelo BACEN, mantém-se a validade da cláusula contratual, sendo, contudo, indevida a cobrança de seguro prestamista quando não demonstrada a liberdade de escolha do consumidor, impondo-se a restituição em dobro dos valores pagos.

Legislação e jurisprudência: arts. 2º, 3º, § 2º, 29 e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Superior Tribunal de Justiça, Tema 972; EAREsp 676.608/RS; AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8081718-30.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL SA e como apelado LUIZ HENRIQUE SÁ DA NOVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,